Tribunal: TJDFT
Processo: 0738950-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMIANDO. ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESÍDIA COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$25.000,00 a título de danos materiais, bem como R$4.000,00 a título de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35089576). Contrarrazões apresentadas (ID 35089581).
III. Nas razões recursais a parte ré sustenta que os fatos narrados não configuraram danos morais, sob a alegação que resultou em mero descumprimento contratual. Subsidiariamente, requer a redução do quatum arbitrado.
IV. A relação jurídica estabelecida entre cliente e advogados é regida pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nos moldes da Lei 8.906/94, não se aplicando o Código de Defesa do consumidor. Precedente do STJ (AgInt no REsp 1.446.090/SC).
V. Na espécie, restou incontroverso que houve o descumprimento do contrato firmado entre as partes, o qual foi reconhecido pelo recorrente. Compulsando os autos, nota-se que a desídia do recorrente se prolongou por vários meses.
VI. Com efeito, não merece acolhimento as alegações trazidas pelos recorrentes. Os elementos fático-probatórios mostram situação suficiente para o desconforto, angústia e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Afinal, houve falta de transparência e compromisso em vários momentos que os recorrentes foram questionados quanto ao cumprimento do objeto do contrato, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
VII. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. De modo, que o valor arbitrado em sentença se mostra adequado as peculiaridades do caso e a extensão do dano. Precedente: (Acórdão 1182406, 07091954820188070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 7/8/2019.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente, de forma solidária, em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.